Tribunal: STF
Processo: ARE 1250524
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão embargada e passo a nova análise do processo.
    Trata-se de dois agravos contra decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários interpostos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.
    I) Do agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do TJ/SP.
    Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto por Luis Gustavo Alessi, nos termos da seguinte ementa:
    “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Representação processual da apelada que se mostra regular. Validade da comprovação da mora por meio de notificação enviada ao endereço do devedor, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente por ele. Precedentes. Cumprimento pleno do pacto que deve contemplar a integralidade da dívida apresentada e comprovada pelo credor, mediante exibição de memória de cálculo com afastamento de encargos futuros. Orientação contida no Recurso Especial n° 1.418.593/MS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ausência de pagamento da integralidade do débito ou de demonstração de erro no valor informado pelo credor que acarretam a procedência do pedido inicial. A capitalização de juros foi contratada e tem amparo no art. 5° da Medida Provisória n° 2.170-36, cuja eficácia não se encontra suspensa na ADI n° 2316/DF. Instituições financeiras que não se submetem à Lei de Usura (Súmula 596 do E. STF). Demais ilegalidades não evidenciadas. Recurso desprovido”. (eDOC 4, p. 14) 
    Daí a interposição de recurso extraordinário, no qual aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV e LV, LIV da Constituição Federal. O recorrente aduz, em síntese, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões.
    A Vice-Presidência do TJ/SP negou seguimento ao referido RE com fundamento na sistemática da repercussão geral (tema 660) e o inadmitiu no restante.
    Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo.
    Registre-se que a questão remanescente do recurso extraordinário diz respeito à suposta deficiência da motivação da decisão.
    Destaco que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (Tema 339), ementado nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”
    Nessa ocasião, este Tribunal reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
     Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso .
    II) Do agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ.
    O segundo recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do STJ ementado no seguinte termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE. SÚMULA 353 DO STF. ACÓRDÃO PARADIGMA INDICADO ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 598 DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO”. 
    Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, que “não é caso de pagamento de multa estipulado no acordão pois o presente recurso foi interposto na origem e agravado na origem conforme DOC 01. Ainda no presente caso, todas as custa de porte e remessa e interposição forma recolhida em momento oportuno estando as mesmas acostadas”. 
    No mérito, aduz afronta aos arts. 5°, XXXV e LV, LIV da Constituição Federal.
     O recurso foi inadmitido pela Vice-Presidência do STJ, em virtude da ausência do pagamento das custas recursais e do recolhimento da multa a ele imposta. Confira-se trecho da decisão:
    “Com efeito, observa-se que a insurgência foi interposta sem o devido pagamento das custas recursais. 
    E, embora devidamente intimado para suprir a falta, o recorrente quedou-se inerte. 
    Registre-se, por oportuno, que os pagamentos mencionados pelo ora recorrente se referem ao recurso extraordinário interposto no Tribunal a quo (GRU de fl. 614, no valor de R$ 181,34; GRU de fl. 616, referente no valor R$ 63,20). Desse feita, os referidos comprovantes são imprestáveis para viabilizar o seguimento do recurso extraordinário interposto às fls. 603/620 contra o acórdão proferido pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Assim, o recurso não pode ser admitido, porquanto deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    (...)
    Outrossim, do exame dos autos, observa-se que também foi imposta multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que não foi recolhida pela parte. E, embora tenha sido determinado o seu recolhimento, o recorrente manteve-se inerte. Assim, o recurso, também por essa razão, não pode ser admitido, porquanto não adimplido pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil”.
    Registre-se que esta Corte firmou orientação no sentido de que a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos auto, conforme extrai-se do eDOC 7, p. 6. Nesse sentido, cito os seguinte julgado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a irregularidade do preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a complementar o valor, não o fizer no prazo legal, o que ocorreu no caso dos autos, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE 1238064 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020) 
     Ademais, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inadmissibilidade do recurso interposto sem o recolhimento da multa imposta nos termos do art. 1.021, §§ 4° e 5°, do CPC. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 19.9.2019. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTIONAMENTO SOBRE A MULTA APLICADA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, §§ 4º e 5º, DO CPC. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 2. Embargos de declaração não conhecidos”. (ARE 1175585 AgR-EDv-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 12.2.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos constantes do eDOC 4, p. 67-76 e do eDOC 6, p. 18-28.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente